Tribunal: STF
Processo: ARE 1233605
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE MEIO AMBIENTE NO LIMITE DO INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. PECULIARIDADES DO ENTE FEDERADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA — Lei n. 8.568/08 do Município de Sorocaba, que instituiu a obrigação de que as concessionárias de veículos automotores estabelecidas em seu território plantassem uma árvore para cada veículo novo vendido — Julgamento da arguição suscitada nos autos, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da aludida lei municipal — Definição, pelo órgão Especial, de que houve violação aos princípios da razoabilidade e da isonomia — Estando as exigências impugnadas fundadas em norma inconstitucional, não podem prevalecer — Logo, é imperioso o reconhecimento de que as apeladas não devem se submeter aos ditames da Lei Municipal n. 8.568/08 — Pedido inicial julgado procedente — Confirmação da sentença — Recurso não provido” (fl. 44, e-doc. 3). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência de argumentos para infirmar a fundamentação do acórdão recorrido e pela ausência de contrariedade às normas constitucionais (fl. 75, e-doc. 3).
    4. O agravante argumenta que “o v. aresto manteve a r. decisão que declarou incidentalmente a inconstituciona1idade do art. 1º da Lei Municipal n. 8.568/08, de modo a afastar, em relação aos autores, a obrigação de se proceder ao plantio de uma árvore para cada veículo zero quilômetro vendido na comarca” (fl. 80, e-doc. 3).
    Sustenta que “a r. decisão colegiada violou os dispositivos supracitados, pois não observou, no caso em apreço, a competência conferida aos Municípios no âmbito administrativo e legislativo no que tange a questões afetas à defesa, conservação e proteção do meio ambiente” (fl. 80, e-doc. 3).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III, VI e VII do art. 23, os incs. I, VI, VII e VIII do art. 24 e o inc. I do art. 30 da Constituição da República.
    5. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MUNICÍPIO DE SOROCABA. LEI MUNICIPAL N. 8.568/08. NORMA QUE INSTITUI ÀS CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A OBRIGAÇÃO DE PLANTAR UMA ÁRVORES PARA CADA VEÍCULO NOVO VENDIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA. RAZÕES RECURSAS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO DEMONSTRADA A AFRONTA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ENUNCIADOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (e-doc. 6).
    6. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “O artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, mencionado pelo apelante, dispõe que o Município é competente para legislar sobre assuntos de natureza local. Em uma breve análise sobre a questão, parece que interesse local diz respeito às matérias que ostentem configurações peculiares a um ou outro Município. Em outras palavras, o interesse local guarda estreita relação com o âmbito territorial. O que ultrapassar esses limites, portanto, não pode ser albergado pelo alcance do artigo 30, inciso I, da Lei Maior. 
    Por outro lado, o inciso II do mesmo artigo permite que os Municípios suplementem a legislação federal e a estadual no que couber. Eles podem regulamentar a legislação federal, conferindo-lhe maior concretude, disciplinando seus pormenores, de acordo com as características locais. Todavia, não podem fixar novas diretrizes, sem respaldo na legislação editada pela União. 
    A questão foi definida no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0009012-14.2018.8.26.0000, pelo Órgão Especial. 
    Por votação unânime, considerou-se que a Lei Municipal n. 8.568/08 viola os princípios da razoabilidade e da isonomia, razão pela qual foi declarada inconstitucional (fls. 423/436).
    Ora, superada tal questão, compete a esta Turma Julgadora prosseguir no julgamento do recurso de apelação e reconhecer que, sendo inconstitucional a exigência prevista na aludida lei, esta não deve prevalecer.
    Dessa forma, é de rigor o reconhecimento de que as apeladas não devem se submeter aos ditames da impugnada lei. 
    Por conseguinte, em virtude do acolhimento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0009012-14.2018.8.26.0000 (fls. 423/436), faz-se mister a confirmação da sentença e do decreto de procedência do pedido inicial, a fim de se desobrigar as autoras do cumprimento das obrigações especificadas na Lei Municipal n. 8.568/08, sem sofrerem nenhuma autuação” (fl. 49, e-doc. 3). 
    Este Supremo Tribunal assentou ser o Município competente para legislar sobre meio ambiente no limite do interesse local, dispondo de forma suplementar e harmônica com as normas editadas pelos demais entes federados. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB. 1. O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB)” (RE n. 586.224-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.5.2015).
    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE RIO VERDE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA RECORRER. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LIMITAÇÃO AO PLANTIO DE CANA-DE-AÇÚCAR. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte já fixou entendimento no sentido de que, só estão legitimados a recorrer no âmbito dos processos abstratos de constitucionalidade aqueles que tenham, de igual forma, legitimidade ativa para a propositura da ação de inconstitucionalidade. 2. O Município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravos regimentais a que se negam provimento” (RE n. 633.548–AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    7. Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à ausência de observância dos princípios da razoabilidade e da isonomia pela legislação municipal impugnada demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI Nº 14.309/2002. DIREITO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 768.304-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Primeira Turma, DJe 17.2.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL: PRECEDENTES. LEI MUNICIPAL: ALEGADA EXTRAPOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 836.579-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.2.2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, CAPUT, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.125/2009. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. (...). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno não conhecido” (RE n. 828.008-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.9.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CARGOS COMISSIONADOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DESTINADO A SERVIDORES DE CARREIRA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E MORALIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao exame da situação fática a envolver o Município, relativamente ao quantitativo de cargos existentes, bem como das necessidades exigidas para o funcionamento adequado da Administração Municipal, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art. 98 do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade” (RE n. 1.020.304-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.2.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora